Tribunal: TJDFT
Processo: 0747797-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747797-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Mota e Advogados Associados S/C - EPP Agravados: Distrito Federal Paulo Sousa Prado Polyana Alves Rodrigues Rafaela Carolina Guerra do Prado Rafaela Christina da Silva de Paula Rainne Perla Cardoso dos Anjos Fideles Renata Costa Fortes Renata Monteiro Teixeira Er Renata Silva Teles Renato Yukio Sato D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade de advogados Mota e Advogados Associados S/C - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0716905-47.2022.8.07.0018, assim redigida: “I - Indefiro o pedido de MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS (ID 174581076), de destaque dos honorários contratuais, porquanto o contrato firmado entre a entidade representativa de classe e a sociedade advocatícia (ID 163387058) não obriga os substituídos, sendo necessária, para a reserva dos referidos valores no presente cumprimento individual, a apresentação de contrato firmado diretamente com o(s) autor(es). II - Vide julgado do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. TEMA 1.175 DO STJ. DISTINGUISHING. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO SINDICADO. PRETENSÃO EXERCIDA PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECURSOS ESPECIAIS E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÉRITO: NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO INDIVIDUAL DOS SUBSTITUÍDOS. CONTRATO ENTABULADO ENTRE SINDICATO E ESCRITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.175, afetou para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos a seguinte tese controvertida: Necessidade ou não de apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação (ProAfR no REsp n. 1.965.394/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/12/2022.) 1.1.Necessário o distinguishing entre o tema repetitivo elencando e o presente processo, na medida em que a tese controvertida se refere à ações em que o sindicato solicita a retenção dos honorários advocatícios, enquanto que na presente demanda a retenção é pedida pelo próprio causídico. 1.2.Além disto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça não estendeu a ordem de sobrestamento ao caso concreto, porquanto determinou a suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ fundados em idêntica questão de direito. 2. Ainda que o agravante atue na causa em nome da parte substituída, sua contratação foi feita pelo SINDIRETA/DF, não pela pelos substituídos. 2.1.Com efeito, o artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), autoriza ao advogado, antes do levantamento ou precatório, juntar aos autos o contrato de honorários, para que receba diretamente o valor contratado, mediante dedução da quantia a ser recebida pela parte. 2.2.Entretanto, tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva, o deferimento do pedido de destaque de verba honorária exige autorização expressa de cada substituído, pois não obriga os substituídos o contrato de prestação de serviços firmado entre o substituto processual e o escritório de advocacia que patrocinou a causa. 3.A autorização assemblear para ajuizamento da demanda tem aptidão para assegurar legitimidade extraordinária ao sindicado, nos moldes do artigo 21, da Lei 12.016/2009, e dos artigos 5o, LXX, e 8o, III, da Constituição Federal. Poder conferido ao sindicato que não comporta a assunção pelo mandatário (o sindicato) de obrigação pecuniária em nome dos mandantes (os sindicalizados), ainda que se trata de contratação de serviços advocatícios. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1677527, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0735543-85.2022.8.07.0000, Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento 23/3/2023.) III - Intimem-se. IV - Aguarde-se o prazo da intimação de ID 173290343, dando-se prosseguimento conforme certificado.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53236158), em síntese, que foi contratada pela Associação dos Especialistas em Saúde do Distrito Federal para prestar serviços de advocacia, por meio de atuação na defesa de interesses coletivos dos integrantes da associação aludida. Acrescenta que o respectivo instrumento negocial foi coligido aos autos do processo de origem, sendo prova suficiente para a demonstrar a titularidade de parte do crédito que é objeto da fase de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva. Sustenta que a Associação dos Especialistas em Saúde do Distrito Federal tem em seu arquivo as autorizações individuais outorgadas por todos os substituídos, para o ajuizamento da ação coletiva que permitiu a constituição do crédito pretendido. Assevera que o valor dos honorários de advogado foi aprovado em assembleia realizada pela Associação dos Especialistas em Saúde do Distrito Federal. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, admitindo-se o destaque do valor dos honorários de advogado pactuados. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 53237060 e Id. 53237061). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de a sociedade de advogados contratada por associação exigir que o valor do crédito referente aos honorários fixados em contrato seja descontado do crédito individual dos sujeitos substituídos. A Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil) rege, dentre outros temas, a contratação de advogado pela parte interessada e a respectiva remuneração do referido profissional liberal. Em relação aos honorários contratuais, enuncia que o instrumento negocial firmado pelo advogado e pela parte é suficiente para subsidiar o requerimento de dedução do valor devido a título de honorários contratuais. Além disso esclarece que o negócio jurídico celebrado com a aludida entidade de classe poderá indicar os beneficiários substituídos como devedores da quantia a ser paga ao advogado contratado. A esse respeito, convém destacar a redação do art. 22, § 4o e 7o, do EOAB: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 4o - Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. (...) § 7o - Os honorários convencionados com entidades de classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades.” A interpretação dos referidos dispositivos deve ser promovida em conformidade com as regras elementares do Direito Civil. Por essa razão, a cláusula que indica o beneficiário (substituído processual) como devedor dos honorários contratados por terceiro produz eficácia somente entre os próprios contratantes. Em outras palavras, a eficácia da cláusula terceira do intrumento do negócio jurídico celebrado entre a Associação dos Especialistas em Saúde do Distrito Federal e a recorrente produziria eficácia contra os recorridos somente se tivessem atuado como intervenientes anuentes no referido contrato, o que não ocorreu (Id. 163387058 dos autos do processo principal). Isso porque os negócios jurídicos, em regra, vinculam apenas as partes que o celebraram. Assim, a referida cláusula contratual não pode produzir eficácia sobre a esfera jurídica alheia. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Narram os autos que, após reconhecer a legitimidade da associação exequente para ajuizamento da execução em substituição processual, o douto juízo intimou os patronos a apresentarem contratos individuais, com firma reconhecida, autorizando expressamente a retenção dos honorários contratuais em favor das sociedades de advogados que patrocinaram a ação. Contra essa decisão a sociedade recorrente manejou agravo de instrumento. Em suma, aduziu-se a possibilidade/necessidade de retenção dos honorários contratuais, uma vez que havia sido apresentado contrato com a associação substituta processual, sob pena de violação à regra contida no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94. 2. "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009" (REsp 1.464.567/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em3/2/2015, DJe 11/2/2015.) Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1.528.822-PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 24/2/2016)” (Ressalvam-se os grifos) “RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC NÃO VIOLADO. ENTIDADE SINDICAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADOS EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO PELO ENTE SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, LEI 8.906194. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia, não padecendo de vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Ausência de violação do art. 535 do CPC. 2. Trata-se na origem de execução de título judicial oriundo de ação coletiva promovida por Sindicato na condição de substituto processual. No Recurso Especial discute-se a possibilidade de destacar os honorários contratuais no precatório ou RPV expedido em favor dos substituídos sem que haja autorização dos últimos ou procuração outorgada por eles aos citados causídicos. 3. Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009 4. Recurso especial não provido. (REsp 1.464.567-PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11/2/2015)” Com efeito, verifica-se que o negócio jurídico de prestação de serviços de advocacia foi celebrado apenas entre a Associação dos Especialistas em Saúde do Distrito Federal e a recorrente. Os recorridos não aceitaram os termos do negócio, tampouco declararam assentimento em relação ao modo de pagamento estabelecida no instrumento negocial. A esse respeito, a agravante alega que existem autorizações individuais mantidas no arquivo da associação aludida, porém, não consta nos autos do processo nenhum elemento de prova com aptidão para corroborar essa afirmação. Diante desse contexto, verifica-se que as alegações articuladas pelo agravante não revelam, no presente momento, a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais, que possa conduzir ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator